Tribunal: TJSP
Processo: 1009678-28.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – APONTAMENTOS NO ÓRGÃO DESABONADOR – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULA 359 DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – APONTAMENTOS NO ÓRGÃO DESABONADOR – INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SÚMULA 359 DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009678-28.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é apelado/apelante DIOGO DONIZETE DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
2
APELAÇÃO no 1009678-28.2017.8.26.0066
Ação : Obrigação de fazer cc. indenização
Apelante: Boa Vista Serviços S.A (SCPC)
Apelado (a) : Diogo Donizete Dias
VOTO N.o 33793
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS APONTAMENTOS NO ÓRGÃO
DESABONADOR

INEXISTÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 43, § 2o
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
SÚMULA
359
DO
STJ

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER
RELATIONEN OU ALIUNDE -FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES
DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO
MANTIDA

RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cc. indenização,
ajuizada por Diogo Donizete Dias contra Boa Vista Serviços S.A
(SCPC), que a respeitável sentença de fls. 104/106, cujo relatório
ora adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento dos
apontamentos em nome do autor referentes aos cheques
mencionados na inicial, e condenar a ré a pagar a parte autora, a
título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigida monetariamente pela tabela prática para atualização de
débitos judiciais do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
a partir da publicação da presente sentença (Súmula 362 do E.
STJ), acrescida dos juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
3
art. 161, §1o, CTN) a partir da citação (art. 405, CC). Sucumbência
da ré, sendo fixados os honorários advocatícios em um salário
mínimo.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
ação deve ser julgada improcedente, inexistindo responsabilidade
civil indenizável e invoca jurisprudência favorável à sua tese.
Impugna
o
quantum
indenizatório.
Discorre
sobre
a
desnecessidade de notificação prévia pelo órgão mantenedor que
disponibiliza informações geradas por terceiros, sendo parte
ilegítima para figurar no polo passivo. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.
O autor também recorre, alegando, em suma, que deve
ser majorada a indenização por danos morais. Pede o provimento
ao apelo.
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-se pela
manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
4
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 76/80, cujo teor segue transcrito:
“Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma
vez que a inclusão em seu cadastro de inadimplentes
das informações referentes a emissões de cheque sem
disponibilidade
de
fundos
suficientes
para
a
compensação é mera faculdade da ré, que decidindo por
dar publicidade aos dados existentes no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) sujeita-se a
reparar eventuais prejuízos causados ao titular dos
dados aos quais dada publicidade, inclusive em razão
da inobservância de dever legal de prévia notificação a
respeito da referida inclusão de dados.
A ação é procedente. A parte autora alega que teve
seu nome lançado nos cadastros da requerida sem a
devida notificação prévia.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
5
julgamento do Resp 1.061.134-RS fixou o entendimento
de que é obrigação do órgão mantenedor de cadastros
de inadimplentes promover a prévia notificação do
devedor, ainda que a informação a ser incluída refira-
se a emissão de cheques sem fundos disponíveis para
compensação e decorra de anotação prévia junto ao
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF),
vez que o cadastro do CCF é de consulta restrita, não
podendo ser equiparado a órgão mantenedor de dados
de natureza pública.
Desta forma, uma vez não observado o disposto no
artigo 43, §2o do CDC e na Súmula 359 do STJ, surge à
pessoa cujos dados são divulgados o direito de receber
indenização por danos morais, salvo quando já
existente
inscrição
desabonadora
regularmente
realizada, em consonância com a Súmula 385 do STJ.
Segue
teor
da
ementa
do
recurso
repetitivo
supramencionado para conhecimento:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial.
Ação de compensação por danos morais. Inscrição em
cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação.
Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já
existente
inscrição
desabonadora
regularmente
realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I-
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. -
Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros
possuem legitimidade passiva para as ações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
6
buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do
nome de devedor em seus cadastros restritivos,
inclusive
quando
os
dados
utilizados
para
a
negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou
de outros cadastros mantidos por entidades diversas. -
Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo
quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II
Julgamento do recurso representativo. - É ilegal e
sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada
sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do
CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta
ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o
83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento
da inscrição do nome do recorrente realizada sem
prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(Resp.1.061.134 RS, Rela Mina Nancy Andrighi).
Assim, considerando a ausência de notificação
prévia
e
a
inexistência
de
outras
informações
desabonadoras em nome da parte autora nos órgãos de
cadastro de inadimplentes, exsurge o direito a
indenização por danos morais.
Quanto ao quantum indenizatório, além de observar
o dano causado pelo ilícito e a capacidade econômica
das partes, deve ser ponderado que apesar de não ter
havido a prévia notificação, a parte autora não nega a
emissão dos cheques, tampouco questiona as devoluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
7
por falta de fundos, de onde se depreende que deu causa
à inscrição no Cadastro em questão, razão pela qual
fixo os danos morais em R$ 3.000,00.”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que o autor não foi
previamente notificado dos apontamentos em seu nome no
cadastro desabonador, para as providências cabíveis. Ademais, a
ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, além do
quantum arbitrado atender aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL. SERASA.
FALHA NA NOTIFICAÇÃO. INSERÇÃO DO NOME
NO CADASTRO RESTRITIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes
da inscrição, sem prévia notificação, do nome de
devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são
oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas" (Resp n.
1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC/1973,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, Dje
1o/4/2009). 2. No caso concreto, a parte autora
imputa à agravante falha em referida notificação,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a legitimidade
passiva.
3.
Agravo
interno
a
que
se
nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
8
provimento”. (AIResp no 1394646, Quarta Turma,
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJE
20/05/2019).
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
9
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
10
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009678-28.2017.8.26.0066 -Voto no 33793
11
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator